Tribunal: TJDFT
Processo: 0726206-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. PAGAMENTO APÓS A CONCESSÃO DO INDULTO. RESTITUIÇÃO DESSAS PARCELAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A pena restritiva de direitos de prestação pecuniária possui natureza indenizatória, vale dizer, destina-se a reparar o dano causado pelo crime. Noutras palavras, sua finalidade é recompor o prejuízo à vítima ou às instituições públicas ou privadas.

2. Concedido o indulto pleno ao apenado, a continuidade do pagamento das prestações pecuniárias consubstancia erro passível de correção por meio da devolução das prestações pagas posteriormente.

3. Agravo em execução conhecido e provido.